Tribunal: TJMT
Processo: 1004761-02.2019.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004761-02.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WANTONI RAFAEL MOURA SILVA - CPF: 063.700.491-40 (APELANTE), ALESSANDRO CAMPOSTRINI PAIXAO - CPF: 071.310.907-60 (ADVOGADO), ALINE BRAGIO - CPF: 090.755.337-05 (ADVOGADO), GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA. - CNPJ: 10.555.143/0002-02 (APELADO), CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO - CPF: 469.694.890-00 (ADVOGADO), RICARDO QUASS DUARTE - CPF: 180.392.808-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIAL FRANCIS GALERA - CPF: 404.138.021-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. SÍNDROME DA TALIDOMIDA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RÉ.
PESSOA JURÍDICA
CONSTITUÍDA
APÓS
A OCORRÊNCIA DO
EVENTO DANOSO
. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE
FABRICAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO
DO
MEDICAMENTO
.
INVIABILIDADE
DE RESPONSABILIZAÇÃO POR FATOS
ANTERIORES

À
SUA CONSTITUIÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação indenizatória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa demandada, supostamente responsável por danos físicos, estéticos e morais decorrentes da ingestão de Talidomida durante gestação da mãe do autor.

II. Questão em discussão

Verificar
se a
apelada
possui legitimidade para responder por supostos danos decorrentes de consumo de
medicamento contendo Talidomida no ano 2000

e se há provas que demonstrem a responsabilidade da ré, direta ou indireta, pela fabricação, distribuição ou comercialização do referido produto no período gestacional da genitora do autor.

III. Razões de decidir

A apelada foi constituída apenas em 2011, não existindo comprovação de que tenha atuado na fabricação ou comercialização da substância à época da gestação (1999–2000), tampouco vínculo com as empresas que detinham os registros legais do medicamento, conforme informado pela ANVISA.

O laudo pericial reconhece compatibilidade entre os sintomas apresentados e a Síndrome da Talidomida, mas não identifica prova objetiva do uso do medicamento nem de sua origem, baseando-se exclusivamente em relatos

pessoais
, sem prescrição ou prontuário médico.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista nos arts. 12 e 14 do CDC, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano, o que não restou comprovado.

Não há elementos que vinculem a
apelada
ao dano sofrido, sendo
inviável
a extensão de responsabilidade à filial brasileira por ato de empresa estrangeira juridicamente autônoma e não presente no Brasil na época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

Não possui legitimidade passiva a empresa que, criada após os fatos alegadamente danosos, não demonstrou ter fabricado, comercializado ou distribuído o medicamento contendo Talidomida.

A responsabilidade objetiva por produto defeituoso exige demonstração do nexo causal entre o dano e a atuação da
fornecedora, o que não pode ser presumido com base apenas em relatos pessoais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reparação de Danos Físicos
, Estéticos e Morais

julgada extinta
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade da ré
, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

O a
pelante alega
a responsabilidade objetiva da ré, e sua legitimidade passiva,
em razão da
responsabilização de filiais brasileiras por condutas da matriz estrangeira em casos análogos.

Sustenta a
imprescritibilidade da pretensão, por envolver violação a direitos da personalidade
.

Nas Contrarrazões, a apelada argumenta
a inexistência de vínculo fático ou jurídico com o evento danoso
, tendo em vista que a constituição da empresa se deu apenas em 2011.

A
firma
que inexiste qualquer registro
de fabricação ou comercialização de Talidomida no Brasil por sua parte no período gestacional da mãe do autor, conforme informações oficiais da ANVISA e da FUNED.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor propôs a presente ação afirmando ser portador da Síndrome da Talidomida, patologia reconhecida pelo INSS, apresentando diversas malformações congênitas, tais como focomelia em membros superiores e inferiores, perda auditiva bilateral, alterações faciais, visuais, cardíacas, testiculares e ausência de costela.

Alega que as anomalias resultaram da ingestão de medicamento contendo Talidomida por sua genitora durante a gestação, imputando à ré a responsabilidade pelo desenvolvimento, patenteamento, licenciamento e comercialização da substância.

Requer o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa demandada e o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

A ré, por sua vez, sustenta a inexistência de legitimidade passiva, argumentando que jamais fabricou ou comercializou Talidomida no Brasil, nem manteve vínculo com qualquer medicamento eventualmente consumido pela genitora do autor, uma vez que iniciou suas atividades no país somente em 2011, após aquisição da empresa
Selfarma
Distribuição e Importação Ltda. À época da gestação (1999–2000), não possuía registro ou atuação no mercado nacional.

O juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do
CPC
, em razão da ilegitimidade da ré.

No presente caso, o autor nasceu em
7-12-2000
, com deformidades que atribui ao uso de Talidomida por sua mãe durante a gestação.

A ré foi constituída apenas em 2011, após aquisição da empresa

Selfarma
Distribuição e Importação Ltda
, conforme con
trato social
constante dos autos
(Id.

299243942
).

Conforme Ofício 498/2021/SEI/GADIP-CG/ANVISA, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária prestou os seguintes esclarecimentos (Id.299244445):

“
Os medicamentos à base de talidomida que se encontravam com registro legal e válido, no período compreendido entre os anos 1999 e 2000, eram registrados pela Fundação
Ezaquiel
Dias (Funed), Fundação para o Remédio Popular (
Furp
), Biosintética, e Microbiológica. Os medicamentos à base de talidomida registrados pela Funed e
Furp
tinham destinação institucional, portanto, não estavam disponibilizados para venda ao comércio. Os medicamentos à base de talidomida da detentora Biosintética e da detentora Microbiológica tinham destinação comercial, portanto, no período compreendido entre 1999 e 2000, poderiam estar sendo comercializados em farmácias e drogarias. A base de dados do Sistema de Acompanhamento do Mercado de Medicamentos não dispõe de informações sobre a distribuição de medicamentos contendo Talidomida entre 1999 e 2000, haja vista ter sido instituído em 2004.
(...).
Atualmente a produção do medicamento está sob responsabilidade exclusiva da Fundação Ezequiel Dias (Funed), no

estado de Minas Gerais, que é um laboratório oficial e é unicamente distribuída pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
”
.

Em laudo pericial datado de
23-11-2024
, o
perito judicial
respondeu aos quesitos formulados pela ré, destacando
os
seguintes termos:

“(...).
13.

A mãe do Autor relata ingestão de medicamento à base de talidomida durante a gestação do Autor? Se sim, especificar as datas da gravidez em que o medicamento foi utilizado. Resposta:
A Sra.
Rosânia
, mãe do Autor, relata que nos meses
iniciais do ano 2000, refere lesões em lábios e orelhas e fez uso inadvertido de Talidomida por mais de uma vez (não sabe precisar quantas) e informou desconhecer a gestação em curso.

14.Existe algum registro, como receita ou prontuário médico, do uso de talidomida por sua mãe? Em caso positivo, qual o nome do médico que prescreveu medicamento contendo talidomida para a mãe do Autor, quando ocorreu a prescrição e para qual tratamento o medicamento foi prescrito? Em caso negativo, como sua mãe obteve a talidomida ingerida durante sua gestação? Resposta:
Não há registro nem relato de prescrição médica de Talidomida para a mãe do Autor à época da gestação (meses iniciais do ano de 2000). O relato existente foi que em função do aparecimento das lesões labiais descritas acima, por sugestão do seu genitor, Sr.
Antonio
, fez uso da medicação prescrita a ele para tratamento da hanseníase.

15.Há prova inequívoca de que a mãe do Autor consumiu algum medicamento contendo talidomida durante a sua gravidez? Por quanto tempo ela usou medicamento contendo talidomida? Resposta: Não há esta comprovação, apenas o relato da genitora do Autor.
(...).”

O conjunto probatório revela, de forma clara, a ausência de qualquer vínculo jurídico, econômico ou fático entre a
ré
e o alegado evento danoso.

A Nota Técnica da ANVISA lista os laboratórios legalmente habilitados à época dos fatos, sem qualquer referência à empresa
apelada
como produtora, distribuidora ou responsável pela comercialização da Talidomida no Brasil entre 1999 e 2000.

Embora o laudo pericial reconheça compatibilidade entre o quadro clínico do autor e a Síndrome da Talidomida, não há elementos documentais que comprovem a procedência do medicamento ou sua vinculação à empresa demandada. Trata-se apenas de relato pessoal, sem respaldo probatório consistente que justifique a atribuição de responsabilidade à ré.

Ainda que
aponte
a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos defeituosos, prevista nos arts. 12 e 14 do
CDC
, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a conduta d
a pessoa jurídica fornecedora
, o que não se verifica no caso.

É inviável

imputar
a responsabilidade
à

apelada
com base apenas em eventual vinculação a
o laboratório alemão Chemie Grúnental
que, em outro país

e época diversa
(1957)
, desenvolveu o produto, especialmente tratando-se de
entidade
jurídica distinta, criada posteriormente aos fatos e sem atuação no mercado brasileiro à época da gestação
do autor
.

Diante da inexistência de nexo causal e da ausência de prova de que o medicamento tenha sido fabricado pela apelada, tampouco de que ela tenha contribuído de qualquer forma para a ocorrência do evento danoso, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DA SÍNDROME DA TALIDOMIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GRUNENTHAL DO BRASIL
FARMACÊUTICA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DO LABORATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
- A
Gr
ú
nenthal
do Brasil Farmacêutica Ltda.
é
empresa brasileira constituída em 2011, décadas após a ocorrência do suposto ilícito, praticado por terceiro (Chemie
Gr
ú
nenthal
) na Alemanha, em 1957.
Ainda, em consulta junto à Anvisa verificou-se que a empresa
Gr
ú
nenthal
Farmacêutica do Brasil Ltda. (CNPJ
n. º
10.555.143/0001-13) não possui e jamais possuiu qualquer medicamento à base de talidomida no Brasil. Desta forma, resta configurada a ilegitimidade passiva desta empresa, remanescendo no polo passivo apenas o Laboratório
Syntex
.
2. - Os direitos da personalidade são imprescritíveis, mas as pretensões indenizatórias decorrentes de suas violações possuem natureza patrimonial e, como tal, estão sujeitas à prescrição. 3. Nos termos do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, o prazo prescricional de 20 anos (
art.
177) iniciou-se em 02/09/1980, quando o autor completou 16 anos, e foi consumado em 02/09/2000, antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002. A propositura da ação em 2016 ocorreu fora do prazo prescricional. 4. - Recurso
desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00132931020168080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, é possível concluir que a apelada não fabricou e nem vendeu o medicamento que acarretou à apelante os danos noticiados na petição inicial, uma vez que antes mesmo do seu nascimento, em 2012, já não sintetizava a referida droga no Brasil, rompendo, assim, o nexo causal entre o ato danoso e seu resultado.
2.
Infere-se, ainda, que a resposta da ANVISA vai
ao
encontro das razões trazidas pela apelada, que comprova através dos documentos de ID. 6689721, que as únicas empresas no Brasil que possuíam registro para produzir medicamentos à base de Talidomida, na época do nascimento da apelante (2012), eram a Fundação
Ezequiel Dias (FUNED) e a Fundação para o Remédio Popular (FURP). 3. Dessa forma, faz-se necessário reconhecer a legitimidade da ré para figurar no polo passivo, impondo assim a manutenção da sentença
apelada.

(TJ-PI - Apelação Cível: 0800771-20.2018.8.18 .0039, Relator.: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 25/04/2023, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)
.

Quanto à alegação de imprescritibilidade dos direitos da personalidade, observa-se que a sentença não enfrentou a matéria, limitando-se a reconhecer
a preliminar de
ilegitimidade passiva da ré.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.
Majoro os honorários advocatícios de R$1.000,00 para R$1.100,00, suspensa a exigibilidade nos termos do art
.98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025